Tribunal: TJES
Processo: 0019206-66.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019206-66.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

APELADO: MARCOS ANTONIO TELES GONCALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ANTÔNIO TELES GONÇALVES
em face da sentença de págs. 72/78 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439) proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelada,
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS,
julgou parcialmente procedente a presente a ação para tornar definitiva a tutela que deferiu a imissão na posse e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês, no período de 21 de março de 2014 a 27 de janeiro de 2016, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para o requerido.

Insurgindo-se contra o julgado, o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por ele pleiteadas e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado, com a total improcedência da pretensão autoral, uma vez que o Apelante jamais foi possuidor do imóvel em litígio.

A apelada apresentou suas contrarrazões às págs. 142/160 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ANTÔNIO TELES GONÇALVES
em face da sentença de págs. 72/78 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelada,
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO SERRA,
julgou parcialmente procedente a presente a ação para tornar definitiva a tutela que deferiu a imissão na posse em favor da autora e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês, no período de 21 de março de 2014 a 27 de janeiro de 2016, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para o requerido.

Insurgindo-se contra o julgado, o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a devida instrução processual, com a produção das provas por ele pleiteadas e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado, com a total improcedência da pretensão autoral, uma vez que o Apelante jamais foi possuidor do imóvel em litígio.

A apelada apresentou suas contrarrazões às págs. 142/160 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439).

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Para isso, transcrevo parte do relatório da sentença vergastada:

Segundo consta na peça inaugural, a autora é legítima proprietária do terreno e instalação predial constituída na Rua Aribiri, 14, Bairro Eldorado (antigo lote 001, Quadra F-4), conforme escritura pública de doação outorgada perante a Tabelionato e Registro Civil da Sede da Serra/ES e, nesta condição, pretende reaver o imóvel de quem injustamente a possua ou detenha.

Informa que o requerido integrava a denominação autoral na condicäo de pastor, ocasião que lhe foi confiado unicamente para dirigir as trabalhos religiosos, na forma estatutária que rege as relações entre a denominação religiosa e seus membros, no imóvel objeto da presente lide, ocasião que, com abuso de confiança apropriou-se da propriedade eclesiástica para uso pessoal.

Registra que diante de uma crescente onda de insubordinação, foi feito uma reunião do Ministério da Igreja reivindicante, em 23/12/2012, onde foi ratificada a decisão de remover o requerido da congregação, sendo-Ihe comunicado.

Que o requerido foi convocado a comparecer perante a administração da autora, contudo, não compareceu, mantendo-se na posse do imóvel reivindicado.

Aduz que o valor comercial do imóvel para locação é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e desde dezembro de 2012, quando encerrou a processo de remoção interno da Denominação, passou a ter o imóvel com posse resistida, recusando receber a comunicação de remoção em 30/12/2012.

Informa que a situação da Diretoria da reivindicante era constrangedora e causava vergonha e angústia não merecida.

Requer antecipacão da tutela com o fim de resguardar a propriedade e seu legítimo proprietário; a condenação do requerido em danos materiais, na ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), como forma de indenizar pelos meses de uso do imável, acrescido dos meses futuros de ocupacão ilegal; a condenacao do requerido em indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de parcial procedência tornando definitiva a tutela que deferiu a imissão na posse e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao pagamento dos aluguéis, no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês, no período de 21 de março de 2014 a 27 de janeiro de 2016, a ser apurado em liquidação de sentença, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a realização de audiência e a produção das provas pleiteadas, inclusive de forma reiterada.

Compulsando os autos, verifico que, por diversas vezes, o Réu, ora apelante, alegou não ser possuidor do imóvel, imputado tal fato à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Eldorado, requerendo expressamente (págs. 390/392, vol. I e pág. 48, vol. II do arquivo digital de ID 5924439) a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da Autora e testemunhal a fim de comprovar quem efetivamente se encontrava na posse do imóvel objeto da lide.

Contudo, em decisão de pág. 54 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439), a Magistrada
a quo
indeferiu tais pedidos por entender que o Réu não se manifestou quanto à relevância e pertinência da prova para solução da lide.

Ato contínuo, em petição de págs. 66/68 (vol. II do arquivo digital de ID 5924439), o Réu requereu a reconsideração da decisão, uma vez que houve sim demonstração da relevância das provas, sobretudo no que tange à necessidade de “
comprovar quem efetivamente se encontrava na posse do imóvel objeto da lide”
, haja vista que o mesmo está sendo condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao pagamento dos aluguéis mensais, no período de 21 de março de 2014 a 27 de janeiro de 2016, ao mesmo que sustenta que em nenhum momento foi possuidor do imóvel em comento.

Em que pese o pedido de reconsideração da decisão, a Juíza
a quo
, sem qualquer manifestação a respeito, decidiu por bem proferir sentença, a qual ensejou a interposição do presente recurso.

Ressalto que, paralelamente à tramitação destes autos, foram ajuizados Embargos de Terceiro pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Eldorado, tombados sob o nº 0027868-82.2015.8.08.0048.

Naqueles autos, a referida Igreja discutiu a preservação de sua posse no imóvel em comento em face a Apelada, sendo deferida e produzida prova testemunhal, na qual, segundo o apelante, demonstrou efetivamente que a congregação Ministério Eldorado exercia a posse do bem.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca de quem seria real possuidor do imóvel objeto da lide, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, em especial a realização de audiência de instrução com o depoimento pessoal do representante legal da Autora e a oitiva das testemunhas por ele arrolada de forma tempestiva, sendo proferida sentença que acolheu parte significativa do pleito autoral, justamente por entender que o apelante não comprovou o direito alegado.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, decorrente da não realização da audiência de instrução para a produção das provas pleiteadas.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, como mencionado alhures, o depoimento pessoal do representante legal da autora e produção de prova oral/testemunhal foram indeferidos, segundo o entendimento da Magistrada
a quo
, em razão da ausência de manifestação do Réu quanto à relevância e pertinência da prova pleiteada para solução da lide. Entretanto, data vênia, entendo, como já pontuado, serem tais provas indispensáveis para o desfecho do processo.

Com isso, creio não ser possível falar em procedência parcial da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte ré a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015).
[não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.

4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.